Tribunal: TJPA
Processo: 0800054-14.2020.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800054-14.2020.8.14.0018

APELANTE: AGROPECUARIA AJAT LTDA

APELADO: SEBASTIAO LEMOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DO PRODUTO. MORTE DE 23 BOVINOS APÓS APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO VETERINÁRIO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, condenando a fornecedora de medicamento veterinário ao pagamento de R$ 99.800,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, em razão da morte de 23 bovinos após a aplicação do produto adquirido pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: restou comprovado o nexo causal entre o medicamento comercializado e a morte dos animais; houve culpa exclusiva do consumidor apta a afastar a responsabilidade objetiva; são devidos e adequados os valores fixados a título de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configurada relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

4. O laudo de necropsia atestou morte por intoxicação aguda, afastando causa infecciosa, e a prova testemunhal confirmou o surgimento imediato dos sintomas após a aplicação do produto, evidenciando o nexo causal.

5. Os documentos unilaterais apresentados pela ré, consistentes em certificados de análise e informe técnico interno, não possuem força probatória suficiente para comprovar a alegada culpa exclusiva do consumidor.

6. A indenização por danos materiais observou a extensão do prejuízo efetivamente comprovado, nos termos do art. 944 do Código Civil.

7. A morte de 23 animais utilizados na atividade produtiva do autor ultrapassa mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, sendo adequada a quantia fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 24/03/2026 a 31/03/2026.

Turma Julgadora: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 31 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por AGROPECUÁRIA AJAT LTDA em face da sentença (ID 26655774) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por SEBASTIÃO LEMOS DA SILVA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O autor alega na petição inicial (ID 26655693) que adquiriu medicamento veterinário (“Aciendel Plus”) no estabelecimento da requerida e, após a aplicação do produto em seu rebanho, no dia 19/09/2019, sobreveio a morte de 23 animais (19 vacas e 4 bezerros), em curto intervalo de tempo, com sintomas compatíveis com intoxicação, fato que lhe teria causado significativo prejuízo econômico e abalo moral. Requereu, ao final, a condenação da ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 99.800,00, lucros cessantes e danos morais, além da inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação (ID 26655709), arguindo, preliminarmente: ilegitimidade ativa, afirmando que os animais pertenceriam a terceiro e não ao autor; impugnação ao pedido de justiça gratuita. No mérito, sustentou a inexistência de defeito no produto, defendendo que a morte dos animais decorreu de culpa exclusiva do autor, notadamente por suposta superdosagem do medicamento, aplicação em desacordo com as instruções técnicas fornecidas ou armazenamento inadequado do produto, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

Em réplica (ID 26655736), a parte autora impugnou os argumentos defensivos, rebatendo a preliminar de ilegitimidade ativa ao afirmar que era o real proprietário dos animais, ainda que documentos constassem em nome de seu filho, que o auxiliava na atividade rural. Defendeu a manutenção da gratuidade judiciária e reiterou a fundamentação da ocorrência de falha no produto, com base no conjunto probatório apresentado.

No curso da instrução, ambas as partes se manifestaram quanto à produção de provas. O autor requereu a produção de prova pericial e testemunhal (ID 26655747), enquanto a ré postulou a oitiva de testemunhas para demonstrar a ausência de nexo causal (ID 26655750). Posteriormente, o autor suscitou a intempestividade do pedido de provas da requerida, requerendo o reconhecimento da preclusão (ID 26655751).

O autor apresentou rol de testemunhas (ID 26655756), indicando, dentre outros, o médico veterinário responsável pela necropsia e pessoas que acompanharam a aplicação do produto.

Realizada audiência de instrução e julgamento em 24/06/2024 (ID 26655770), foram colhidos depoimentos testemunhais, apenas das testemunhas arroladas pela parte autora (Depoimentos nos IDs 26655767, 26655765, 26655763). Na ocasião, o juízo reconheceu a preclusão do direito da ré de produzir prova testemunhal, em razão da apresentação extemporânea do rol, prosseguindo-se com a instrução probatória.

Encerrada a fase instrutória, as partes apresentaram alegações finais por memoriais. O autor (ID 26655771) enfatizou a robustez da prova testemunhal e do laudo de necropsia (ID 15224455), os quais indicariam que a morte dos animais decorreu de intoxicação causada pelo produto, afastando a hipótese de uso inadequado.

Por sua vez, a ré, em alegações finais (ID 26655773), reiterou a tese defensiva de ausência de nexo causal e culpa exclusiva do autor, e a fragilidade do acervo probatório apresentado pela parte adversa.

Sobreveio sentença (ID 130343121 e 138397520), que rejeitou as preliminares suscitadas e, no mérito, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da fornecedora, concluindo pela existência de nexo causal entre o produto comercializado e a morte dos animais, com base no laudo técnico e na prova testemunhal.

Assim, julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 99.800,00 e R$ 5.000,00 de danos morais, afastando os lucros cessantes por ausência de comprovação, conforme transcrição da parte dispositiva da sentença:

“(...)

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados por Sebastião Lemos da Silva em face de Agropecuária Ajat Ltda - EPP, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a ré a pagar ao autor:

a) a título de dano material, o importe de R$ 99.800,00 (noventa e nove mil e oitocentos reais) devidamente corrigidos pelo INPC, a partir da data da cobrança indevida e mais juros de mora de 1% ao mês, contados desde a data da citação;

b) a título de dano moral, o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) devidamente corrigidos pelo INPC, a partir desta sentença (súmula 362/STJ), bem como acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios do autor, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

(...)”

Irresignada, a ré opôs embargos de declaração (ID 26655775), alegando omissão quanto à comprovação dos danos materiais e erro material no termo inicial da correção monetária, os quais foram rejeitados pelo magistrado singular (ID 26655779), sob o fundamento de inexistência de vícios na decisão.

A requerida interpôs o presente recurso de apelação (ID 26655780), pleiteando a reforma da sentença, afirmando que o autor não comprovou o nexo causal entre o produto e o dano alegado, que a prova produzida é insuficiente e que houve uso inadequado do medicamento, o que caracterizaria culpa exclusiva do consumidor e afastaria a responsabilidade civil da empresa. Sustenta, ainda, a inexistência de prova idônea dos danos materiais e a necessidade de redução ou exclusão da condenação.

Em contrarrazões (ID 26655786), o apelado suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, alegando que o recurso não impugna especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, defende a manutenção integral da sentença, sustentando que restaram comprovados o defeito do produto, o nexo causal e os danos suportados, bem como a correta aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria em 04/09/2025, em razão da Emenda Regimental n° 37/2025.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se em verificar a existência de responsabilidade civil da apelante pelos danos decorrentes da morte de 23 animais do apelado; aferir a configuração do nexo causal entre o produto comercializado e o evento danoso; analisar eventual culpa exclusiva da vítima como causa excludente de responsabilidade; e examinar a suficiência da prova dos danos materiais reconhecidos na sentença.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o autor figura como destinatário final do produto adquirido, enquanto a ré atua como fornecedora no mercado de consumo.

Dispõe o art. 14 do CDC:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...).”

A responsabilidade, portanto, é objetiva, fundada no risco do empreendimento, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal, cabendo ao fornecedor comprovar a ocorrência de excludente, nos termos do §3º do referido dispositivo.

Assim, em que pese a dinâmica estabelecida no art. 373 do Código de Processo Civil, no âmbito consumerista, admite-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.

No caso concreto, a prova produzida revela-se suficiente para demonstrar o fato constitutivo do direito alegado, sendo desnecessária discussão aprofundada sobre eventual inversão formal do ônus probatório, haja vista a robustez do conjunto probatório em favor do autor.

O ponto central da controvérsia reside na existência (ou não) de nexo causal entre o produto comercializado pela ré e a morte dos animais.

O laudo de necropsia (ID 26655701), documento técnico elaborado por médico veterinário, revela que: os animais apresentaram sintomas imediatos após a aplicação do produto; houve morte simultânea de 23 bovinos em curto espaço de tempo; foram identificadas lesões hemorrágicas, edema pulmonar e sinais compatíveis com intoxicação; restou afastada causa infecciosa; concluiu-se que a morte decorreu de intoxicação aguda, ainda que sem identificação laboratorial específica do agente.

Esse elemento probatório, de natureza técnica, possui elevado grau de confiabilidade, sobretudo por estar em consonância com os demais elementos dos autos.

A prova testemunhal colhida em audiência (ID 26655770), especialmente os depoimentos do médico veterinário e das testemunhas presenciais da aplicação do produto, reforça que: o medicamento foi aplicado conforme as instruções usuais; não houve mistura com outras substâncias; os sintomas surgiram
imediatamente
após a aplicação; a morte ocorreu de forma abrupta e generalizada.

Conforme o relato da testemunha, em questão de poucos minutos os gados vieram à óbito.

Sendo o nexo causal entre o uso do medicamento e o dano reconhecido a partir do conjunto probatório, ainda que a prova técnica não seja absolutamente conclusiva sobre o agente causador da intoxicação.

Portanto, a conjugação entre prova técnica (laudo) e prova testemunhal revela-se suficiente para demonstrar, com grau de probabilidade elevado, o nexo causal entre o produto e o dano.

DA ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA

A apelante sustenta que o evento danoso decorreu de uso inadequado do produto, especialmente por suposta superdosagem. Todavia, tal alegação não foi respaldada com lastro probatório robusto.

O ônus de demonstrar a existência de causa excludente de responsabilidade incumbia à ré, nos termos do art. 14, §3º, do CDC, o que não foi devidamente cumprido.

A simples alegação de uso incorreto, desacompanhada de prova técnica conclusiva, não é apta a afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Nesse sentido:

“(...) fornecedor só não será responsabilizado quando provar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Precedentes . 3.
A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro deve ser cabalmente comprovada pelo fornecedor de serviços, a fim de romper o nexo de causalidade e, consequentemente, ilidir a sua responsabilidade objetiva
, o que não ocorreu na hipótese. (...) (STJ - AgInt no AREsp: 1604779 SP 2019/0309115-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/04/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2020).

Ademais, a morte simultânea de 23 animais, imediatamente após a aplicação do produto, revela evento anormal que ultrapassa a esfera de previsibilidade do uso comum, reforçando a presunção de defeito do produto.

E os depoimentos testemunhais foram categóricos quanto ao cumprimento das instruções técnicas da recomendação do medicamento.

A requerida em sua contestação juntou documentos (IDs 26655722, 26655723, 26655724 e 26655725), com o intuito de afastar sua responsabilidade civil. Consistem em documentos técnicos de certificados de análise de lotes do produto pela fabricante (IDs 26655722 e 26655723), exames de amostras (ID 26655724) e informe técnico de atendimento (ID 26655725), buscando demonstrar a regularidade do medicamento comercializado e sustentar a tese de culpa exclusiva do consumidor, por suposta utilização inadequada do produto.

Todavia, a análise desses elementos revela que tais documentos não possuem força probatória suficiente para comprovar a excludente de responsabilidade invocada, limitando-se a produzir indícios genéricos, sem aptidão para infirmar o nexo de causalidade formado nos autos.

Inicialmente, os certificados de análise (IDs 26655722 e 26655723) restringem-se a atestar a conformidade laboratorial de determinados lotes do produto no momento de sua fabricação.

Trata-se de documentação unilateral, produzida no âmbito do controle interno do fabricante, que apenas evidencia a regularidade abstrata do produto na origem, sem demonstração de que o medicamento efetivamente adquirido e utilizado pelo autor correspondia, com segurança, àqueles mesmos lotes.

De igual modo, o documento intitulado “Exames das Amostras” (ID 26655724) não se reveste de caráter conclusivo. Não se trata de prova pericial judicial, submetida ao crivo do contraditório, mas de elemento produzido fora da instrução processual, cuja conclusão não é apta a identificar, de forma inequívoca, a causa determinante da intoxicação, não servindo como prova cabal de excludente de responsabilidade.

Por sua vez, o “Informe Técnico Atendimento EA 181-2019” (ID 26655725), embora mais detalhado, também não logra êxito em comprovar a tese defensiva. Referido documento relata investigação técnica realizada por agentes vinculados à cadeia produtiva do medicamento, concluindo, em síntese, que o produto seria seguro quando corretamente utilizado, e sugerindo a hipótese de uso inadequado pelo consumidor.

Entretanto, trata-se de prova de natureza eminentemente unilateral, desprovida de imparcialidade. Ademais, as conclusões ali expostas baseiam-se em inferências e hipóteses, não sendo acompanhadas de demonstração concreta de que, no caso específico dos autos, o autor tenha efetivamente empregado dosagem incorreta, realizado mistura indevida ou armazenado o produto em condições inadequadas.

Ressalte-se, ainda, que a denominada “aplicação assistida” em outro contexto fático, mencionada no referido informe, não possui aptidão para elidir o nexo causal no caso concreto, porquanto realizada em condições distintas, com variáveis diversas (tempo, manejo, animais, ambiente), não sendo possível estabelecer equivalência fática entre os cenários.

Dessa forma, embora os documentos apresentados pela requerida indiquem, em tese, a possibilidade de uso inadequado do produto, não demonstram, de maneira robusta e inequívoca, a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, como exige o art. 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante desse cenário, conclui-se que os documentos juntados pela requerida são insuficientes para comprovar a regularidade concreta do produto utilizado no evento danoso e mesmo as questões feitas às testemunhas não demostram a ocorrência de erro de dosagem, mistura indevida ou armazenamento inadequado imputável ao autor.

A tese de culpa exclusiva do consumidor permanece no campo das conjecturas, desprovida de prova.

Por conseguinte, permanece íntegra a conclusão de que a requerida não logrou comprovar qualquer excludente de responsabilidade, subsistindo o dever de indenizar.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE PROCEDIMENTO DE CASTRAÇÃO QUÍMICA BOVINA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA .
NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA
. VALOR DOS DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE REVISTO. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO . RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de prejuízos ocasionados pela aplicação de castração química em gado bovino. Ambas as partes interpuseram recursos: a ré alegando ausência de responsabilidade civil e nexo causal; e a autora pleiteando majoração dos valores fixados a título de danos morais e materiais . Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, especialmente o
nexo causal entre o procedimento realizado pela ré e os danos sofridos
; (ii) estabelecer se os valores fixados a título de danos morais e materiais refletem adequadamente os prejuízos suportados pela parte autora. A responsabilidade da ré é objetiva, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme os arts. 12 e 14, que dispensam a demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.
O nexo causal entre o procedimento de castração química e os danos aos animais restou comprovado por meio de perícia judicial e provas testemunhais
, que identificaram a contaminação bacteriana decorrente do manejo inadequado por preposto da ré, incluindo a não esterilização de equipamentos. (...)
A responsabilidade civil da fornecedora de serviços e produtos no âmbito das relações de consumo é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a comprovação do dano e do nexo causal.

O nexo de causalidade entre o procedimento de castração química e os danos sofridos pelos animais é configurado
quando há negligência no manejo realizado pelo preposto da fornecedora. O valor da indenização por danos morais deve observar as circunstâncias do caso concreto, visando compensar a vítima e desestimular condutas similares, sem configurar enriquecimento indevido. A indenização por danos materiais exige comprovação das despesas diretamente relacionadas ao evento danoso. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.113 .804/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 23 .03.2011; STJ, REsp 1.764.107/MG, Rel . Min. Moura Ribeiro, j. 12.03 .2019. (TJ-MS - Apelação Cível: 08002507220208120039 Pedro Gomes, Relator.: Juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli, Data de Julgamento: 29/01/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2025).

Ademais, as provas testemunhais foram categóricas quanto ao cumprimento das instruções técnicas da recomendação e que o mesmo medicamento já havia sido comprado e ministrado outras vezes pelo autor sem qualquer tipo de ocorrência.

Em resumo, temos que
há prova técnica da causa do evento danoso
, consubstanciada no laudo de necropsia (ID 26655701), que atesta morte por intoxicação aguda, afastando etiologia infecciosa;

O
nexo temporal e fático entre a aplicação do produto e o evento morte encontra-se evidenciado
, por prova testemunhal colhida em audiência;

Não há demonstração de descumprimento de instrução técnica essencial do fabricante
, como exigência expressa de acompanhamento veterinário;

A
alegação de uso inadequado (superdosagem ou manejo incorreto) não foi comprovada pela requerida
, permanecendo no plano hipotético, sem suporte técnico pericial conclusivo.

Não tendo a apelante apresentado prova apta a elidir a responsabilidade objetiva, impõe-se a manutenção da sentença.

Quanto aos materiais foram fixados com base no valor dos animais mortos, devidamente demonstrado nos autos, inclusive com base em elementos documentais e narrativas coerentes das testemunhas, nos termos do art. 944 do Código Civil: “A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Não se verifica nos autos qualquer elemento apto a infirmar o valor arbitrado na sentença, o qual se mostra proporcional e condizente com a realidade dos autos.

Em relação aos danos morais, entendo que a morte de 23 animais que constituíam fonte de subsistência do autor ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável, diante do prejuízo significativo à atividade econômica do consumidor.

Diante do conjunto probatório, verifica-se que houve dano efetivo (morte dos animais), restou demonstrado o nexo causal com o produto, não se comprovou a alegada excludente de responsabilidade e a condenação fixada mostra-se adequada. Assim, a sentença deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, acrescidos dos ora expendidos.

É como voto.

Para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consideram-se prequestionados os dispositivos constitucionais e legais suscitados pelas partes e pertinentes à matéria, ainda que não expressamente mencionados.

Advirto que a oposição de embargos de declaração com finalidade meramente protelatória poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

À Secretaria para as providências de praxe.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e proceda-se à baixa dos autos nos registros desta relatoria.

Publique-se. Intimem-se.

Belém-PA, [data gerada automaticamente pelo sistema].

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 31/03/2026